Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721369-74.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ILHA DE PHAROS INCORPORAÇÃO SPE LTDA. RECORRIDO: ADEMARIO DA SILVA TETE JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMOS CONTRATUAIS ESPECÍFICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. No caso, o autor logrou êxito em demonstrar os requisitos da intervenção jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. O contrato foi formalizado sob a vigência da Lei n. 13.786/2018. Essa norma colmatou a lacuna do direito positivo para incorporar-lhe diversos entendimentos e parâmetros já consagrados pelo col. Superior Tribunal de Justiça, e passou-se a adotar o percentual 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% (cinquenta por cento) quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (arts. 67-A, inciso I e §5o). 3. Na hipótese concreta, embora o contrato remeta à matrícula do imóvel em que – na 13a página – conste a informação imprescindível para a formação do negócio jurídico, cujas consequências aqui são analisadas, fica patente que a empresa ré não cumpriu o dever de informar o autor de maneira adequada e clara. A informação – crucial para o nascimento da relação de consumo – estava oculta em documento exterior, de difícil leitura, situação incompatível com o sistema de proteção do CDC. 4.redação imprecisa do contrato, impõe-se reconhecer que a apelante não demonstrou ter efetivamente se desincumbido do dever de informação ao consumidor. Nesse contexto, caracterizada está a falha da recorrente em informar adequadamente o autor, de forma que deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato e a condenou à devolução de valores. 5 Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 67-A, §5o, da Lei 13.786/2018, sustentando que o percentual de cláusula penal aplicado após desfazimento do instrumento particular de promessa de compra e venda por culpa do recorrido (50% - cinquenta por cento) se encontra em total consonância com a citada norma legal e com a Súmula 543/STJ, não havendo que se falar em abusividade ou desequilíbrio na relação jurídica outrora existente entre as partes. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 67-A, §5o, da Lei 13.786/2018, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em contrato de compra e venda de imóvel residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.369.969/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025